Tribunal: TJMT
Processo: 1009482-06.2020.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009482-06.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HINAJARA MARQUES DA SILVA - CPF: 018.255.551-84 (APELANTE), VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em face do INSS, no âmbito de ação previdenciária, sob o fundamento de que o laudo pericial não constatou redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho geram o direito à concessão do auxílio-acidente, mesmo quando o laudo pericial atesta ausência de incapacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial elaborado por médico especialista, nomeado pelo juízo, concluiu pela ausência de incapacidade laboral, não havendo comprovação de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do autor. 4. A perícia judicial tem presunção de imparcialidade e só pode ser afastada por provas robustas, inexistentes nos autos. O Tema 416/STJ não se aplica, visto que não foi demonstrada qualquer limitação mínima na capacidade de trabalho do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A concessão de auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente, o que não restou comprovado no presente caso.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por HINAJARA MARQUES DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação previdenciária de restabelecimento de benefício por incapacidade movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, por não ter sido comprovada a incapacidade laboral da autora.

Sustenta que “
embora o perito tenha considerado a apelante apta para a atividade laborativa habitual, e sem limitação funcional, tal conclusão não leva em consideração as características específicas da profissão de barman, que exigem movimentos precisos e repetitivos dos membros inferiores, bem como não leva em consideração que a apelante depende de trabalhar na vaga em que encontrar disponível
”.

Ao final, o apelante requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença, e reconhecer seu direito ao benefício previdenciário.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 232322681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

Como relatado, t
rata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por HINAJARA MARQUES DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação previdenciária de restabelecimento de benefício por incapacidade movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, por não ter sido comprovada a incapacidade laboral da autora.

Conforme narrado na petição inicial, a apelante sustenta que vem tentando trabalhar para suprir seu sustento. No entanto, a dor e as limitações causadas pelo rompimento dos tendões do pé direito, que reduziram sua capacidade de movimento, a impossibilitam de realizar suas tarefas.

O juízo de 1ª instância, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido (id 230472722).

A controvérsia recursal limita-se à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, fundamentado na redução da capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente é devido, a título de indenização, ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, comprove que as sequelas reduziram sua capacidade para o trabalho anteriormente exercido.

O laudo pericial elaborado por especialista nomeado pelo juízo, nos autos da ação para concessão de auxílio-acidentário, foi categórico ao afirmar
a apelante possui diagnóstico de sequela de ferimento cortocontuso na perna direita, estando a lesão consolidada clinicamente no momento, de modo que não apresenta incapacidade laborativa habitual, bem como não há limitação para a vida independente. Veja-se (id 230472716):

“4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de sequela de ferimento cortocontuso na perna direita, submetida ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento ou uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade para a atividade laborativa habitual. Não há limitação para a vida independente
.”

É certo que, de acordo com o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o grau da redução da capacidade não é determinante para a concessão do benefício, sendo suficiente que haja alguma limitação, ainda que mínima, para o trabalho habitual.

No entanto, como se vê do laudo, o médico nomeado atestou, ao responder a diversos quesitos, que o requerente não possui incapacidade (id.
230472716
).

É importante ressaltar que a perícia judicial goza de presunção de imparcialidade e prevalece sobre atestados médicos particulares, salvo se houver provas robustas que infirmem suas conclusões, o que não foi demonstrado nos autos. A ausência de comprovação de redução significativa da capacidade laboral, conforme verificado no laudo pericial, impede o deferimento do benefício pleiteado.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA RESULTANTE EM SEQÜELAS QUE IMPLIQUEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.
(N.U 1029821-77.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 11/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário.
2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente.
3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido distinguishing. Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema n. 416 do STJ.
4. Recurso não provido.
(N.U 1016856-33.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Diante do exposto,

nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024